Tribunal: TCU
Processo: 020.761/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7536/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.761/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Drielly Nazinha Ramirez Cavalcante Nascimento (XXX.745.972-XX); Eleneide Batista Ribeiro (XXX.615.902-XX); Elenir Batista Ribeiro de Assuncao (XXX.721.502-XX); Elezenir Pinto de Ribeiro (XXX.221.092-XX); Francimeire da Silva Oliveira (XXX.136.852-XX); Maria Isolina Viasus Carmona (XXX.094.471-XX); Maria do Socorro Batista Antella (XXX.327.502-XX); Maryane Melina Oliveira Nascimento (XXX.698.092-XX); Rosangela Pinheiro Barros (XXX.052.572-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.